Tribunal: TJMT
Processo: 1001624-15.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001624-15.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ: 05.063.653/0001-33 (APELANTE), CIRO BRUNING - CPF: 470.210.479-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.018.182/0001-06 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PAGAMENTO DE BOLETOS ADULTERADOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral, e extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação a duas rés por ilegitimidade passiva, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada civilmente pela fraude em boletos bancários adulterados por terceiros; e (ii) saber se subsiste o dever de indenizar, diante da alegada falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do CDC, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano. Tal nexo foi rompido no caso concreto, pois os pagamentos foram realizados com base em boletos fraudados, com beneficiários distintos da empresa ré. Restou demonstrado que os boletos adulterados não foram emitidos pelo sistema da concessionária, por meio de seus canais oficiais, evidenciando a ausência de falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC exige a presença de nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano. 2. O pagamento de boletos adulterados por terceiros, fora do sistema da concessionária, rompe o nexo causal e configura fato exclusivo de terceiro. 3. A ausência de cautela do consumidor ao realizar o pagamento de boletos com beneficiário diverso afasta o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, VI, e 14, § 3o, II; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.06.2023; STJ. TJMT, RAC

1038193-97.2019.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Engepeças Equipamentos Ltda., contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos
da a
ção de repetição de indébito c/c indenização por dano moral proposta em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e outros., julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando em apertada síntese, o equivoco da sentença recorrida, sob o argumento de que desconsiderou a responsabilidade objetiva da concessionária Energisa, ao não reconhecer a falha na segurança dos boletos que permitiu a ocorrência de fraude praticada por terceiros. Argumenta que os documentos falsos eram idênticos aos verdadeiros, excetuado o código de barras, o que evidencia falha grave na proteção dos dados do consumidor e deficiência na prestação do serviço.

Segue afirmando que a falha na segurança da informação e a ausência de medidas eficazes para coibir esse tipo de golpe configuram nítida deficiência na prestação do serviço. Além disso, destaca que os boletos foram encaminhados por e-mail de domínio da ré, o que demonstra que a fraude não decorreu de falta de diligência da autora, mas de ausência de medidas eficazes pela apelada. Defende a ocorrência de dano moral e que a sentença equivocadamente afastou a legitimidade passiva das empresas rés envolvidas na cadeia de fornecimento do serviço. Requer, ao final, a reforma da sentença e procedência dos pedidos.

Apenas EBANX Instituição de Pagamentos Ltda. (id. 272198930) e Itaú Unibanco S.A. (id. 272198931) apresentaram contraminuta, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Engepeças Equipamentos Ltda. move ação de repetição de indébito c/c indenização por dano moral em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., Boletobancario.com Tecnologia de Pagamentos Ltda. (Juno) e Itaú Unibanco S.A., alegando, em suma, que é consumidora dos serviços de energia elétrica prestados pela primeira ré (Energisa) e que, nos meses de setembro a dezembro de 2021, efetuou os pagamentos regulares das faturas de consumo.

Alega que as faturas, no entanto, foram fraudadas por estelionatários, que adulteraram os boletos enviados por
e-mail
, desviando os valores pagos (totalizando R$13.724,87) para contas bancárias abertas junto às rés Juno e Itaú. Menciona que a fraude só foi percebida após notificação de inadimplência da Energisa.

A despeito dos comprovantes apresentados, a autora foi protestada, teve o nome incluído nos cadastros de inadimplentes e chegou a sofrer corte no fornecimento de energia por dois dias, o que resultou na paralisação de suas atividades comerciais.

Prossegue asseverando que, mesmo diante de reclamações abertas perante a Energisa e do registro de boletim de ocorrência, não houve retorno eficaz. Diante disso, para evitar prejuízos maiores, pagou novamente os valores, e por consequência, pretende a devolução em dobro do
quantum
indevidamente pago, totalizando R$ 27.446,74, além de indenização por dano moral em valor equivalente, uma vez que teve seu nome injustamente maculado perante o mercado e seus clientes, com comprometimento de sua reputação empresarial.

Após o regular trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, bem como extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação às corrés Boletobancario.com Tecnologia de Pagamentos Ltda. (Juno) e Itaú Unibanco Holding S.A., por ilegitimidade passiva. Ao final, ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 272198906).

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante, sustentando que a sentença desconsiderou a responsabilidade objetiva da concessionária Energisa, ao não reconhecer a falha na segurança dos boletos que permitiu a ocorrência de fraude praticada por terceiros.

Argumenta que os documentos falsos eram idênticos aos verdadeiros, excetuado o código de barras, o que evidencia falha grave na proteção dos dados do consumidor e deficiência na prestação do serviço.

Segue afirmando que a falha na segurança da informação e a ausência de medidas eficazes para coibir esse tipo de golpe configuram nítida deficiência na prestação do serviço. Além disso, destaca que os boletos foram encaminhados por
e-mail
de domínio da ré, o que demonstra que a fraude não decorreu de falta de diligência da autora, mas de ausência de medidas eficazes pela apelada.

Defende a ocorrência de dano moral e que a sentença equivocadamente afastou a legitimidade passiva das empresas corrés envolvidas na cadeia de fornecimento do serviço. Requer, ao final, a reforma da sentença e procedência dos pedidos.

Pois bem.

A
vexata quaestio
cinge-se em aquilatar se a empresa concessionária de serviço público de energia elétrica, ora apelada, deve ser responsabilizada civilmente pela ocorrência de fraude em boletos bancários, os quais, adulterados por terceiros, foram pagos pela parte autora/apelante em valores que não se destinaram à ré, ensejando pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral.

No caso em pauta, em que pese às substanciosas razões recursais, a concessionária apelada logrou em demonstrar que o pagamento dos boletos adulterados ocorreu por conduta própria da parte autora, que ao realizar a quitação dos documentos não se atentou para o fato de que os beneficiários finais das operações (
Agrotorta Industria e Comércio de R
. – id.

272197880
; Fabrício Matheus do Carmo – id. 272197882
) não correspondem àquele constante do documento de cobrança verdadeiro (Energisa Mato Grosso).

Deste modo, há evidente rompimento do nexo de causalidade entre a conduta e o fato danoso, não havendo qualquer contribuição pela instituição ré no evento danoso, vez que os documentos não foram emitidos no sistema operacional da concessionária de energia.

Assim, a análise dos autos revela que os pagamentos foram realizados por meio de boletos encaminhados ao
e-mail
da autora, fora, portanto, do ambiente oficial da empresa ré. E mais, como dito alhures, os comprovantes de pagamento juntados aos autos indicam, com nitidez, beneficiário diverso da concessionária Energisa, o que evidencia não apenas a origem fraudulenta dos títulos quitados, mas também a ausência de diligência por parte da autora.

Nesse sentido, bem destacou a douta magistrada ao asseverar:

“Em relação à Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., a responsabilidade civil, prevista no art. 186 do Código Civil, exige a presença cumulativa de ação ou omissão, dano, nexo causal e culpa ou dolo. No presente caso, não há evidências de que a Ré Energisa tenha concorrido para a fraude ocorrida, tampouco que tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia.

A autora não logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano sofrido. Ao contrário, ficou comprovado que o pagamento foi realizado pela autora sem as devidas cautelas, contribuindo para o ocorrido. A responsabilidade objetiva, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não pode ser aplicada indiscriminadamente quando a própria vítima contribui decisivamente para a ocorrência do dano.”
(id. 272198906).

Logo, com a devida vênia, c
onquanto haja mera semelhança entre a fatura fraudada por terceiros e eventual documento legítimo emitido pela concessionária de energia elétrica, exsurge de forma cristalina a adulteração, facilmente identificável através da verificação do real beneficiário da transação na hora da realização do pagamento.

De sorte que a responsabilização objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, não autoriza interpretação que suprima completamente o dever de diligência do consumidor, especialmente em casos de evidente negligência, como é o caso do pagamento feito com base em faturas enviadas por
e-mail
e contendo beneficiário estranho à relação contratual.

A propósito, destaca-se orientação firmada pelo STJ:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO
. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.2.
O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira
.3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas . Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art . 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano . No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.
7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida,
o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento
e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.
8 . Recurso especial conhecido e provido.
” (STJ,

REsp: 2.046.026/RJ, Terceira Turma, Relator Ministra Nancy Andrighi, j. 13.06.2023 – destaquei).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. INSTIUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial . Reconsideração da decisão da Presidência desta Corte Superior.
2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso fortuito externo (REsp 2.046 .026/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023).
3. O Tribunal Estadual consignou, no tocante à responsabilização da instituição financeira, que a recorrente firmou negociação com empresa de impermeabilizantes,
realizando, ao final, o pagamento por meio de boleto falso encaminhado por domínio suspeito e recebido via e-mail. Em suma, concluiu que a agravante foi vítima de fraude praticada por estelionatários - phishing -, situação que não enseja a responsabilidade do banco pela indenização .
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2653859/SC, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, j. 21.10.2024 – destaquei).

Esta Terceira Câmara também se manifestou em casos semelhantes, confira:

“
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE C.C REPARAÇÃO DE DANOS –
PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO VERIFICADA – FORTUITO INTERNO – INOCORRÊNCIA – CULPA DO CONSUMIDOR – PAGAMENTO SEM A CONFERÊNCIA DOS DADOS DO BOLETO - DIVERGÊNCIA DE BENEFICIÁRIO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se olvide que a teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, apenas elidido se demonstrada a ocorrência de excludentes de responsabilidade.

Evidenciado que o boleto fraudado não foi emitido por sistema oficial do banco receptor e que o pagamento ocorreu por conduta própria do consumidor que não adotou as cautelas necessárias ao realizar o pagamento, sem a conferência quanto à divergência de beneficiário, rompido está o nexo de causalidade, não havendo que se falar em dever de indenizar
.
” (RAC n.o 1012303-23.2023.8.11.0040, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.10.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO FALSO – PAGAMENTO EFETUADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO NÃO REALIZADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o consumidor tenha efetivamente sofrido danos materiais, em decorrência do desvio de pagamento de boleto fraudado, não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelos bancos demandados, sendo inviável responsabilizá-los por ato de terceiro fraudador, pois evidenciada a falta de cautela do devedor no momento em que realizou o pagamento
.
” (RAC n.o 1000891-48.2020.8.11.0025, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos j. 27.11.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO POR FALSÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – FALHA DE SEGURANÇA DA ENERGISA NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA EXCLUSIVA DO TERCEIRO ESTELIONATÁRIO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA REQUERIDA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A fraude que vitimou a parte autora foi causada por culpa exclusiva de terceiro, de forma que a responsabilidade do prestador de serviço deve ser afastada, pois comprovada a existência das excludentes previstas no parágrafo 3o, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
.
” (RAC n.o 1038193-97.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16.12.2020 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025